Tribunal: TJMT
Processo: 1008658-41.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSENCIA DE ENTREGA DE MERCADORIA À RECLAMANTE. NOTA FISCAL ASSINADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno, interposto pela Reclamada, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte reclamante, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos de R$ 188,51 – datado do dia 18.03.2019 e condenando o reclamado ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que a agravada/reclamada não demonstrou a origem dos débitos inscritos na Serasa/SPC.
2. O agravante requer a reforma da decisão, pugnando pela manutenção de primeiro grau, afirmando que inexiste ato ilícito a ser alegado, tendo em vista que a ora Contestante agiu em exercício regular de um direito ao cobrar dívida validamente constituída a partir de inadimplemento de obrigação erigida de relação jurídica legitimamente firmada entre as partes.
3. Pois bem. Embora comprove a existência de relação jurídica, visto que a agravada revende seus produtos, não demonstra a origem do débito que motivou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Não acostou ao processo qualquer documento capaz de comprovar a existência do débito, uma vez que a entrega de mercadorias foi assinado por terceira pessoa alheia, não tendo o agravante demonstrado qualquer vínculo dela com a parte autora, ou qualquer autorização desta para que pudesse receber a mercadoria em nome alheio. Logo, não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, II do CPC.
4. Impõe-se, portanto, a declaração da inexistência do débito, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa agravada e reconhecido o direito ao recebimento da indenização por dano moral.
5. No que tange ao dano moral, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.
6. A decisão monocrática que julgou procedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Diante do nítido caráter protelatório, aplico, em favor da parte Agravada a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC/2015, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008658-41.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARLETE ADRIANA MACHADO - CPF: 631.482.261-00 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023